Tribunal: CARF
Processo: 13982.720160/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.720160/2016-80
ACÓRDÃO
3402-012.705 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO DO EXTREMO OESTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2011
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. VENDAS COM SUSPENSÃO.
Não pode ser aproveitado o crédito presumido calculado com base no art.
8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação às receitas de vendas efetuadas
com a suspensão da incidência da contribuição para o PIS/Pasep e de
Cofins para as pessoas jurídicas que produzam bens destinados à
alimentação humana e animal especificados no caput do dispositivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Honorio dos Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose Pinto Ribeiro(substituto[a] integral), Mariel
Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s)
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.705 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720160/2016-80
2
o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Marcio Jose
Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do Despacho Decisório 483/2018 – Saort/DRF – Joaçaba (fls. 20/22), de
12/06/2018, proferido pela DRF/Joaçaba, o qual deferiu parcialmente o crédito
presumido da COFINS do 3o TRIMESTRE/2011. A fiscalização esclarece que o
crédito presumido, previsto no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, refere-se “à
produção e comercialização de leite, que se tornou passível de ressarcimento
após a inclusão do art. 9o-A no referido diploma legal, pela lei no 13.137/2015.”
Informa que o referido crédito foi verificado no PAF no 10925.903891/2014-93,
que analisou o PER de no 23360.31138.181113.15.11-1005, relativo a créditos
básicos de COFINS não cumulativa decorrentes das operações de vendas não
tributadas no mercado interno. Diante dos fundamentos expostos, nos termos do
inciso II do §1o do art. 9o-A, da Lei no 10.925, de 2004, a fiscalização deferiu em
parte o pedido de ressarcimento, conforme os valores apontados no processo no
10925.903891/2014-93:
(...)
Cientificada do Despacho Decisório em 04/07/2018, a interessada apresentou,
tempestivamente, a Manifestação de Inconformidade de fls. 69/78, cujo teor será,
a seguir, sintetizado. Após discorrer brevemente sobre os fatos e fundamentação
legal dos créditos, no item “I – DOS FATOS”, expõe, no item “II – DOS
FUNDAMENTOS
JURÍDICOS.
RAZÕES
DE
REFORMA”,
seus
argumentos,
discordando das glosas efetuadas pela fiscalização. Assim, no subitem 2.1 - “DA
GLOSA DE CRÉDITOS VINCULADOS AS VENDAS COM SUSPENSÃO – ILEGALIDADE”,
argumenta que, partindo do § 2o do art. 3o da Instrução Normativa SRF no 660, de
2006, a fiscalização glosou o crédito presumido apropriado sobre o leite in natura,
proporcionalmente às saídas com suspensão das contribuições. Contudo, existe
dispositivo de Lei garantindo-lhe o direito creditório, qual seja, o art. 17 da Lei no
11.033, de 2004. Entende, dessa forma, que tem direito à constituição e
manutenção dos créditos vinculados às vendas com suspensão e requer a reforma
do Despacho Decisório para fins de reintegração dos créditos glosados em função
das vendas com suspensão.
E, no item III – “DO DIREITO À CORREÇÃO MONETÁRIA”, assevera, com base na
legislação citada, que deve ter seus créditos atualizados pela SELIC, incidente a
partir da data em que passou a ter direito ao crédito até a data do efetivo
ressarcimento ou compensação. Diante do exposto, requer o provimento e
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.705 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720160/2016-80
3
reforma da Manifestação de Inconformidade, para que seja restabelecido o
crédito glosado e determinada a aplicação da correção monetária sobre os
créditos, na forma em que especifica. É o relatório.
A 3a Turma da DRJ09, mediante acórdão no 109-009.975, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2011 a
31/12/2011 CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. VENDAS COM SUSPENSÃO.
Não pode ser aproveitado o crédito presumido calculado com base no art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, em relação às receitas de vendas efetuadas com a
suspensão da incidência da contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins para as
pessoas jurídicas que produzam bens destinados à alimentação humana e animal
especificados no caput do dispositivo. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Nos termos da Nota Técnica CODAR/RFB no 22 de
30/06/2021, deve ser aplicada a taxa SELIC aos créditos de ressarcimento de
PIS/Pasep e de Cofins, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido somente
à parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Inconformado, o contribuinte apresenta tempestivo recurso voluntário, no qual
repisa os argumentos postos em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia no reconhecimento de crédito presumido, verificado no
processo
administrativo
fiscal
10925.903891/2014-93,
que
analisou
o
PER
de
no
23360.31138.181113.15.11-1005, relativo a créditos básicos de COFINS não cumulativa
decorrentes das operações de vendas não tributadas no mercado interno. Diante dos
fundamentos expostos, nos termos do inciso II do §1o do art. 9o-A, da Lei no 10.925, de 2004.
Por entender a nítida existência de relação de prejudicialidade no presente
processo, em relação ao processo supramencionado, no qual foi mantida a glosa quanto aos
créditos presumidos, entendo que o resultado lá esposado, deve ser aqui aplicado, e considerando
a negativa em relação aos créditos presumidos, não há amparo para concessão desse direito no
presente processo.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.705 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720160/2016-80
4

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 120
DF CARF MF
Original